Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722438-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que, na Ação Penal n. 0719343-06.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de oitiva de testemunha nomeada pela Defesa do agravante. Por meio da petição de ID 72573008, o agravante requer a desistência do pleito. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do presente agravo de instrumento e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XIII do art. 89 do RITJDFT. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator